Tribunal: STF
Processo: RE 73044
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-28
Data de publicação: 1972-04-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA LOTEADA. ESPACOS LIVRES.
PRACAS E RUAS. APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO PELA PREFEITURA. EFEITOS.
DIREITO DE RECEBER O PREÇO DE INDENIZAÇÃO DAS AREAS RESERVADAS AO
DOMÍNIO PÚBLICO.
II. VERIFICADO O CONCURSO VOLUNTARIO, COM A APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO
PELO PODER PÚBLICO, INSCRITO, APÓS, OPERA-SE PLENO JURIS. FACE AO
DIREITO ADMINISTRATIVO, O DOMÍNIO AREAS RESERVADAS AO USO PÚBLICO.
III. APLICAÇÃO DO ART. 3 DO DECRETO-LEI N. 58/37. EXEGESE FIRMADA NOS
TRIBUNAIS, INCLUSIVE NA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.